Tribunal: TJSP
Processo: 2116235-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso para reformar decisão impugnada. A embargante alega omissão na análise de documentos que demonstrariam que os imóveis penhorados pertencem a terceiro e que a desistência da penhora é exercício legítimo de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso para reformar decisão impugnada. A embargante alega omissão na análise de documentos que demonstrariam que os imóveis penhorados pertencem a terceiro e que a desistência da penhora é exercício legítimo de direito da exequente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados e à alegação de desistência da penhora pela exequente. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou a controvérsia ao afirmar que a titularidade de terceiro sobre os imóveis deve ser deduzida por embargos de terceiro, e que a exequente originária não tem legitimidade para pleitear direito de terceiro. 4. Os documentos apresentados não afastam a presunção de legitimidade do registro imobiliário, e a desistência da penhora não pode ser aceita quando a execução também atende ao interesse da credora sub-rogada. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia. 2. A desistência da penhora não é aceita quando a execução atende ao interesse de credora sub-rogada. Legislação Citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 674 e seguintes; CPC, art. 1.026, § 2o.